Tribunal: TJDFT
Processo: 0002861-39.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES. RECOMENDAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM 1/6 DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. MANTIDA.

I - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo praticado em concurso de pessoas quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria do crime, notadamente o reconhecimento na Delegacia, confirmado em Juízo, além das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

II - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP configuram apenas recomendações e não tem caráter cogente. A providência é dispensada quando o reconhecimento é direto.

III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

IV - Segundo recente entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade e a conduta social não podem ser avaliadas em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.

V - A jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. Ademais disso, é cediço que para a incidência da causa de aumento relativa ao uso de arma é prescindível que o artefato seja apreendido e periciado.

VI - A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada na primeira fase da dosimetria da pena a adoção de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável previstas no artigo 59 do Código Penal.

VII - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.

VIII - A fixação de reparação material mínima deve ser precedida de pedido formal, prova do prejuízo material e contraditório. Não se exige que a prova se dê apenas por meio de perícia, podendo se basear nas declarações das vítimas, quando firmes e coerentes. No caso, há pedido expresso, a prova configurou-se nas palavras das vítimas prestadas em audiência, possibilitando a defesa ampla, de modo que deve ser mantida a condenação.

IX – Recurso da Acusação conhecido e provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.